Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700127-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP - EPP, LEANDRO CARRARO ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0017889-07.2019.8.07.0001) ajuizado em face de LEANDRO CARRARO ALENCAR e URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (executados), acolheu impugnação, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na CCSW 02, lote 3, bloco 2, apto. 419, Setor Sudoeste – Brasília/DF, de matrícula no 137.806, registrado no 1o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal (ID 22931425 - Pág. 206/207). Em face da referida decisão houve oposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 22931425 - Pág. 217). Em suas razões recursais (ID 22857925), o agravante alega que, quando formulou o pedido de penhora, foram indicadas as matrículas de no 132.675, 132.640, 137.806 e 135.147, todas do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e que, entretanto, foi deferida apenas a penhora dos direitos aquisitivos da matrícula no 137.806, tendo em vista a alienação fiduciária gravada em benefício da Caixa Econômica Federal, conforme averbação R-12 da matrícula, bem como pelo fato dos demais bens já terem sido alienados pelo devedor. Ressalta que o termo de penhora emitido pelo juízo determina a penhora dos direitos aquisitivos do bem. Aduz que a decisão agravada ignorou a ordem expressa do termo de penhora, pois não houve determinação de penhora do bem em si, mas apenas de seus direitos aquisitivos. Assevera que a proteção ao bem de família não se confunde com os direitos aquisitivos, sendo que estes não encontram proteção na Lei no 8.009/90. Ao final, requer o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 22931427). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante, ante a probabilidade de não provimento do recurso. Ao menos neste exame sumário das razões recursais, evidencia-se incontroverso que o imóvel discutido é bem de família. Nesse contexto, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária encontra amparo no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. No entanto, a proteção ao bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, impede a penhora pretendida pelo agravante, ainda que sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITO. ENDEREÇO CORRETO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXEQUENTE. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS. 1. Somente se pode falar em Citação válida quando esta é feita no regular endereço do réu, garantindo-lhe o direito pleno de defesa. 2. O Código de Processo Civil disciplina procedimento específico a ser adotado para a arguição de falsidade documental, uma vez que a insurgência deve estar fundamentada e já deve indicar, neste momento, as provas que a parte pretende produzir, nos termos do artigo 431, do Código de Processo Civil. 2.1. Nos termos do artigo 429, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que arguir a falsidade do documento, o que não ocorreu nos autos, porquanto a autora sequer pleiteou a realização de prova, a fim de comprovar suas alegações. 3. Compete ao exequente a prova de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), quando evidenciado nos autos ser o único da devedora. 4. A alienação fiduciária do imóvel não afasta a garantia em se tratando de bem de família, recaindo a impenhorabilidade, neste caso, sobre os direitos aquisitivos. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1236740, 07254255520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. MORADIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.00/90. ART. 1°. 1. A controvérsia recursal orbita em torno da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de bem imóvel caracterizado como bem de família, consoante art. 1° da Lei 8.009/90. 2. Da análise da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel destinado à residência da entidade familiar, devendo haver comprovação nos autos do preenchimento dos requisitos. 3. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, a fim de alcançar os direitos aquisitivos correspondentes. Precedentes STJ. 4. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. (Acórdão 1191413, 07080256220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator